Tribunal: STF
Processo: HC 224297
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 20.1.2023 por Ozério Fernandes do Nascimento, advogado, em benefício de Gustavo Emiliano da Silva, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.1.2023, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 795.766/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado em 28.9.2022 pela apontada prática dos delitos previstos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 c/c o art. 73, segunda parte, do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 29 de julho de 2022, por volta das 22h41min, na Rua Gaspar da Silva, nº 99, Vila Hekemar, nesta cidade e Comarca de Carapicuíba, ROBSON SANTOS DE LIMA, vulgo ‘Bob’, qualificado as fls. 239, agindo com evidente ânimo de matar, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuou disparos de arma de fogo contra EVANDRO MACHADO MINGORANCE, produzindo-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame a ser oportunamente juntado aos autos, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade – laudo de local a fls. 202/223 e laudo residuográfico positivo a fls. 229/232. 



    Também consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, por erro no uso dos meios de execução, ROBSON SANTOS DE LIMA, vulgo ‘Bob’, qualificado as fls. 239, além de atingir a pessoa que pretendia ofender, atingiu HELENA GUIMARÃES DA SILVA MINGORANCE, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame necroscópico a fls. 224/228, que foram a causa efetiva de sua morte – laudo de local a fls. 202/223 e laudo residuográfico positivo a fls. 229/232. 



    Ainda consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de local, GUSTAVO EMILIANO DA SILVA, qualificado a fls. 237, concorreu para o crime acima descrito, por determinação – laudo de local a fls. 202/223 e laudo residuográfico positivo a fls. 233/236.



    Segundo o apurado, GUSTAVO determinou a morte de EVANDRO e, para a execução, ajustou-se com ROBSON, a quem restou a incumbência de efetuar os disparos de arma de fogo. 



    Na data dos fatos, ROBSON encontrou EVANDRO na via pública e contra ela efetuou disparos de arma de fogo. 



    Alguns dos disparos, desviando-se do destino pretendido, atingiram HELENA, que estava próximo ao pai EVANDRO. 



    O crime de homicídio com relação a EVANDRO apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, diante do erro de pontaria e pronto e eficaz socorro médico. 



    Já HELENA morreu em razão dos disparos sofridos. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de sentimento de vingança e represália, decorrente de empréstimo de valor em dinheiro. 



    O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima EVANDRO, apanhada de surpresa na via pública em momento de lazer com a filha” (fls. 2-3, e-doc. 7). 



    3. Em 1º.8.2022, foi decretada a prisão temporária do paciente. O decreto prisional foi cumprido no mesmo dia e prorrogado em 26.8.2022. 



    4. Em 28.9.2022, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP (Ação Penal n. 1515071-09.2022.8.26.0127) recebeu a denúncia e converteu a ordem de prisão temporária do paciente em preventiva.



    5. Em 26.10.2022, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de liberdade provisória formulado pela defesa do paciente.



    6. Alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2262915-04.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 8.12.2022. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO: PLEITO DE CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E PRESENÇA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS QUE INDICAM, POR ORA, A NECESSIDADE DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA” (fl. 2, e-doc. 2). 



    7. Contra esse acórdão impetrou-se o Habeas Corpus n. 795.766/SP no Superior Tribunal de Justiça, e, em 9.1.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, nestes termos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de GUSTAVO EMILIANO DA SILVA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Pretende-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a suposta prática do crime de homicídio qualificado, porque não estariam presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema. Subsidiariamente, pugna o impetrante pela substituição por medidas cautelares menos gravosas (CPP, art. 319). 



    É o relatório. 



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que foram apontados elementos concretos que, ao menos primo ictu oculi, justificam o encarceramento preventivo do paciente. Na dicção do juízo de primeiro grau, ‘a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime praticado, que vitimou criança de apenas 6 (seis) anos de idade e salvaguarda da instrução criminal, já que há testemunhas que estão temerosas’ (fl. 52). Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Após, remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer” (e-doc. 16). 



    8. A decisão de indeferimento da liminar é objeto do presente habeas corpus. O impetrante salienta que o paciente “tem ocupação lícita, residência fixa, na Comarca de Barueri/SP, não possui antecedentes criminais, tampouco, respondeu a outro processo criminal anteriormente, sendo, portanto, pessoa íntegra, honesta e de conduta ilibada. Gustavo é comerciante, pai de duas crianças, L A E da S, com 6 anos e S F S, com 5 meses e 26 dias, que dependem dele para o custeio de suas despesas com alimentação, higiene e saúde” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Aponta “flagrante ilegalidade, o que justifica a superação do óbice sumular imposto pelo verbete 691 da Suprema Corte Constitucional. Isso porque, frisa-se, a decisão atacada é extremamente genérica e não demonstra, concretamente, a existência do periculum libertatis, podendo ser aplicada a qualquer caso” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que a decisão impugnada teria como fundamentos “argumentos apresentados pelo juízo de primeiro grau, todavia, a juíza do feito, em sua decisão não apresentou qualquer elemento concreto de perigo que decorre do estado de liberdade do paciente, contrariando dispositivo de lei e a jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto ao tema. Assim, resta configurada a flagrante ilegalidade imposta ao paciente” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que nenhum dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal teria sido atendido, servindo a gravidade extremada do delito “como único fundamento para a decretação da segregação cautelar. Isso porque, não fora apontado de que forma a liberdade do paciente poderá colocar em risco ordem pública, baseando-se a segregação cautelar do paciente em ‘juízos meramente conjecturais’” (fl. 13, e-doc.1). 



    Ressalta que “o paciente, que no dia do ocorrido encontrava-se em um sítio, localizado em outro município, ao tomar conhecimento que a Polícia suspeitava de sua pessoa e estava lhe procurando, no dia 1º/8/2022, espontaneamente se apresentou na Delegacia de Polícia de Carapicuíba, a fim de esclarecer os fatos, ora D. Julgador, quem espontaneamente comparece a uma Delegacia não está com a intenção de embaraçar a instrução criminal seja de que forma for” (fl. 16, e-doc. 1). 



    Assinala que, “embora de forma velada, a custódia cautelar está amparada unicamente na gravidade do fato, na hediondez do delito e no clamor público, isso porque, nas decisões de decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente não se encontra uma única linha dedicada a demonstrar concretamente o periculum libertatis do acusado” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Defende que “também não deverá prestar-se a impedir a liberdade provisória do paciente a afirmação de ‘que há testemunhas que estão temerosas’, isto porque não foi demonstrado pela Autoridade Coatora o motivo dessas testemunhas se sentirem temerosas, mas, ao contrário disso, se limitou de forma genérica a utilizar este fato para manter o encarceramento preventivo do paciente. Nessa trilha, urge ressaltar que não se extrai dos depoimentos prestados na fase de inquérito, nenhum fato concreto indicativo que a liberdade do paciente coloque em risco a integridade física das testemunhas, tendo em vista, que o que se tem nesse sentido são meras conjecturas” (fl. 18, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) seja afastada a incidência da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de que o writ seja conhecido, analisando-se os precedentes invocados pela defesa, à luz do caso concreto e dos argumentos trazidos pela defesa; 



    b) Subsidiariamente, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente, aplicando-se uma ou mais dentre as medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal; 



    c) Outrossim, seja o presente pedido de habeas corpus julgado procedente ao final, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 26, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento pelo colegiado competente.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.



    11. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    12. Busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia preventiva do paciente ou a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão.



    13. É de se anotar que as instâncias ordinárias concluíram ser a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta praticada, motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar.



    14. Ao converter a prisão temporária em preventiva, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Carapicuíba/SP concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta da conduta, adotada também para assegurar a instrução criminal:



    “4. Acolho o pedido ministerial, já que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Há prova da materialidade e indícios de autoria, conforme elementos coligidos na esfera policial. 



    A prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime praticado, que vitimou criança de apenas 6 (seis) anos de idade e salvaguarda da instrução criminal, já que há testemunhas que estão temerosas. 



    Por fim, Robson é reincidente em crime doloso. 



    As medidas cautelares, portanto, não se mostram suficientes para manter a sociedade acautelada no caso concreto. 



    Assim, converto a prisão temporária em prisão preventiva dos acusados ROBSON SANTOS DE LIMA, vulgo ‘Bob’ e GUSTAVO EMILIANO DA SILVA. 



    Expeça-se mandado de prisão” (fl. 3, e-doc. 3). 



    15. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 8.12.2022, ao denegar o Habeas Corpus n. 2262915-04.2022.8.26.0000. Tem-se no voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “As questões relacionadas à prisão temporária, conforme já decidido no julgamento do habeas corpus nº 2224111-64.2022.8.26.0000, julgado em 11 de outubro de 2022 por este relator, encontram-se prejudicadas diante da mudança do título que restringe a liberdade do paciente. 



    Também convém ressaltar que a via estreita do writ não permite profunda valoração de fatos e provas, de modo que inviável a análise acerca da autoria, o que será dirimido por meio da instrução criminal, sob pena deste E. Tribunal de Justiça incorrer em supressão de instância. 



    No mais, a prisão preventiva, medida restritiva do status libertatis destinada a salvaguardar o bem-estar social, tem cabimento na presença de prova da materialidade e indícios de autoria e, ante sua excepcionalidade, deve ser informada pela necessidade que justifica o decreto cautelar. 



    O fundamento de toda e qualquer prisão cautelar, durante o curso do processo penal, lastreia-se, ainda, nos pressupostos autorizadores da preventiva, cujo fim é também a asseguração do resultado profícuo do processo de conhecimento. 



    A possibilidade de sua decretação não afronta os princípios constitucionais da presunção de inocência, como já decidido pelo Supremo Tribunal Federal: (…)



    De se ressaltar que eventuais condições pessoais favoráveis não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa. 



    In casu, o juízo de origem consignou a presença de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, ressaltando a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias em concreto do fato e condições pessoais, trazendo os elementos de convicção que motivaram a medida de exceção: (…), o que foi reiterado na decisão de fl. 401 do referido feito. 



    Portanto, infere-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção do paciente na prisão, de modo a se revelar inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vale dizer, não vislumbro qualquer ilegalidade ou constrangimento ilegal no ato.



    Pelo exposto, DENEGA-SE A ORDEM” (fls. 5-9, e-doc. 2).



     



    16. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se não comprovada eventual ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta da conduta e no risco à instrução criminal.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco à instrução criminal serem motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.217-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. (...)



    3. Inexistência de ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 181.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. APRECIAÇÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NESTA VIA RECURSAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 176.435-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.11.2019). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (artigo 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.034-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.12.2018).



    17. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018). 



    18. Nos termos da legislação vigente, as questões trazidas na presente impetração devem ser detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem que seja assegurado àquele Superior Tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do habeas corpus lá impetrado. 



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora